Tribunal: TJDFT
Processo: 0002309-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, LAD. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME. FECHADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dinâmica do ingresso dos policiais na residência do ora apelante, narrada por eles de forma coesa e uníssona, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, em especial pelo fato de haver denúncias anônimas indicando o nome do apelante e seu endereço, como sendo ponto de venda de drogas, e ele ter sido abordado, na porta de sua residência, em situação suspeita de tráfico de drogas, pois estava na companhia do corréu que portava 12 (doze) porções de cocaína.
2. O crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06) é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
3. Assim, não há falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, mormente a apreensão das drogas e demais objetos na residência do apelante, e, por conseguinte, em absolvição com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. A quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (maconha, crack e cocaína) autoriza a exasperação da pena-base pela valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. O réu não faz jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto é reincidente específico.
7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal, haja vista que, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente específico.
8. Comprovado que os valores apreendidos estão relacionados com o proveito da atividade ilícita desenvolvida, não há falar em restituição.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.